Tribunal: TJMT
Processo: 1007768-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por OXIFERTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por quantia certa no. 4432-56.2012.0.11.0003 (código 709506) em tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que reconheceu, de ofício, a nulidade dos autos, a partir da citação por edital.
Relata o agravante que ante a impossibilidade de citação pessoal do agravado, foi requerida a citação editalicia, que foi deferida; foi realizado o ato e prosseguiu-se o processo.
Contudo, em agosto de 2018, o Executado compareceu aos autos por meio de advogado constituído, pleiteando a nulidade da citação por edital, dentre outras. Em fevereiro de 2020, o juízo proferiu decisão, reconhecendo a nulidade da citação, posto que não foi nomeado curador especial ao Executado.
Defende que não é caso de nulidade, posto, que a ausência de nomeação de curador, foi suprido com o comparecimento nos autos com advogado constituído, em 24/08/2018.
Pondera ainda que a citação editalicia foi realizada regularmente e não há motivo para nulidade.
Traz várias jurisprudências e defende que a citação por edital não é um ato dependente da nomeação de curador especial.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para concessão do efeito pretendido.
O juiz “a quo” declarou a nulidade do parcial do processo, ante a ausência de curador especial ao réu/executado, citado por edital; entretanto, conforme trazido pelo agravante, acompanho o entendimento de que os atos processuais subsequentes podem ser preservados, se verificada a ausência de prejuízos concretos, ante a ausência de nomeação de curador. (RAI 1010769-09.2019)
Há, sem dúvida necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois, acaso mantida, os atos serão invalidados, certamente ocasionará tumulto processual.
Necessário averiguar com maior aprofundamento, no mérito, se houve ou não prejuízo concreto do agravado com a não nomeação do curador.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO pretendido.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator